Tribunal: TJES
Processo: 5000008-41.2022.8.08.0059
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000008-41.2022.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: M. DOS S. RIBEIRO - PROMOCAO DE VENDAS e outros
RECORRIDO: JURANDIR SEBASTIAO GARCIA GIL
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000008-41.2022.8.08.0059

RECTES.: COOPERATIVA MISTA ROMA

RECDOS.: JURANDIR SEBASTIAO GARCIA GIL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. PROPAGANDA ENGANOSA. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA DE FORMA INTEGRAL
.
DANOS MORAIS FIXADOS EM
QUANTUM
ELEVADO. SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
.

Tese da autora

O requerente ajuizou Ação Rescisória informando que aderiu a um grupo de consórcio para aquisição de um imóvel. Destaca, em síntese, que houve promessa de contemplação rápida, o que não ocorreu. Busca, assim, a restituição integral do valor pago, cancelamento das cobranças, além de indenização pelos danos morais suportados.

Devidamente intimado, apresentou contrarrazões recursais ao ID. 4718574, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Tese da ré

Informa que inexiste qualquer promessa de contemplação, o que é ratificado no pós-venda e, havendo desistência, os valores devem ser devolvidos ao final do grupo e com as deduções de praxe. Apresentou recurso inominado no ID 4718571.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 4718560) dispôs que: “
Em face do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS
com espeque no art. 487, inciso I, do CPC, para:
a)

DECLARAR rescindido o contrato,

por culpa exclusiva das Requeridas
impondo a inaplicabilidade, em face da presente relação contratual que ora se extingue, de todas as cláusulas de penalidade por infração contratual e da retenção da taxa de administração ou cláusula penal,
compelindo às rés a restituírem integralmente os valores pagos até a desistência do Contrato de Adesão para Participação em Grupo de Consórcio, no montante total de R$ 16.923,71 (dezesseis mil e novecentos e vinte e três reais e setenta e um centavos)
, devidamente atualizados desde a data dos desembolsos, e com juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da citação, por se tratar de relação contratual;
b) CONDENAR
as rés, solidariamente, a indenizarem o Autor no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a título de danos morais, valor este a ser acrescido de juros a partir do evento danoso/desembolsos (Súmula 54/STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Inteligência da Súmula 362/STJ)
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Afasto a preliminar de incompetência do juizado especial, haja vista que esta não é calculada, no caso, sob o valor do ajuste, mas, sim, sob o valor da pretensão, que se enquadra perfeitamente dentro dos limites dos juizados especiais cíveis.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma parcial da sentença impugnada.

Isto porque, da análise do julgado, verifico que a desistência do consórcio apenas ocorreu devido a propaganda enganosa de contemplação em um curto espaço de tempo, ou seja, a “desistência” ocorreu por culpa única exclusiva da recorrente, eis que, tecnicamente, deveria ter sido pleiteada a nulidade do ajuste, e não a sua rescisão. Dessa forma, entendo que não devem prosperar suas razões.

Tal conclusão se evidencia principalmente ao analisar os áudios colacionados à inicial, transcritos ao ID. 4718534 e ID. 4718535 por meio de Ata Notarial, por meio do qual o autor comprova que o vendedor que o atendeu aduziu ter realizado planejamento para que o autor pudesse ser contemplado na próxima assembleia, pedindo que ele lhe desse um “voto de confiança”.

O vendedor segue afirmando: “
imagine esperar 180 meses para ser contemplado? Aí você pode ser contemplado no primeiro ou no 180... Eu não imagino essa... Não desejo essa agonia pra ninguém (...) o meu planejamento sai mais rápido sim! Não tenho cliente com 2, 3 meses sem pegar o bem, e é por isso que eu to crescendo aqui
”.

Em outra oportunidade, ainda na mesma conversa, o vendedor afirma que “
Não tem mais nenhum outro lance alto no próximo mês, um dos maiores lances é o seu. A chance de você contemplar eu tenho certeza que ela vem, é alta”
. “
Porque eu só coloquei você nesse grupo, porque, pra eu não ter nenhum problema, estou aqui me matando pra contemplar um, o outro não vai dar certo. Por isso que eu coloquei você em um grupo que só tem você que eu faço o acompanhamento, porque eu quero te contemplar. É igual eu te falei, eu só faço pra dar certo”.

Da análise do exposto, entendo que, apesar de ambígua a conversa, e o vendedor indicar, na maioria das vezes, a possibilidade de contemplação com o seu planejamento, em certos momentos o preposto dá a entender que há uma espécie de privilégio aos seus clientes, e que dando determinado valor no lance, o consumidor será contemplado.

Por fim, observo que a recorrente não se desincumbiu do seu dever disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, pois não trouxe fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito autoral.

Descaracterizado o contrato de consórcio em razão da demonstrada promessa de contemplação imediata, a recorrente deve devolver os valores recebidos de forma imediata e integral, sem qualquer tipo de desconto contratual.

Não obstante, no tocante a indenização por danos morais, entendo que o recurso deve ser parcialmente provido para reduzir o
quantum
indenizatório fixado na r. sentença (R$12.000,00), uma vez que o montante se revela exagerado no presente caso.

Em análise dos autos, entendo que se apresenta justa e suficiente, a redução do dano moral para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante condizente com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, todavia, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para minorar o quantum indenizatório, fixando-a em R$5.000,00, mantendo o restante do comando sentencial intocado, por seus próprios fundamentos. Sem condenação em custas ou honorários, ante ao resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)